Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação cível. Honorários de sucumbência pedidos pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça.
1. A parte vencida, ainda quando beneficiária da gratuidade de justiça e representada pela Curadoria Especial, deve ser condenada em honorários de sucumbência, observando-se, porém, o regime próprio do benefício que lhe foi concedido.
2. A modicidade do valor pedido pela Defensoria Pública, que tem legitimidade para recorrer em nome próprio sobre honorários de sucumbência, não é motivo para inibir a condenação do vencido.